Tribunal: TJDFT
Processo: 0727033-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE PENHORA SOBRE LUCROS E DIVIDENDOS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PERCEPÇÃO PELO EXECUTADO. FALTA DE UTILIDADE DA MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora dos lucros e dividendos da sociedade empresária de titularidade do executado, e suspendeu o processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC, ante a ausência de bens penhoráveis localizados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora sobre lucros e dividendos da sociedade empresária da qual o executado é sócio administrador, quando inexistem indícios de que ele perceba tais valores e já se esgotaram diligências para localização de bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A alegação de nulidade do processo, por ausência de citação não prospera, pois há comprovação de recebimento do AR no endereço do executado, atendendo ao art. 248, § 1o, do CPC.
4. Não há de se falar em prescrição. A obrigação de transferir o veículo é permanente, permanecendo devida enquanto não cumprida. A alegação de prescrição com base exclusivamente na data da venda não subsiste, persistindo a omissão do adquirente.
5. A penhora de lucros distribuídos ao sócio depende da demonstração de que o executado efetivamente os recebe; inexistindo tal prova, e não havendo resultados positivos identificados em consultas a sistemas como SISBAJUD e INFOJUD, a medida carece de utilidade.
6. O interesse processual pressupõe que a providência pleiteada seja apta a produzir resultado útil à satisfação do crédito; no caso, não demonstrada a efetividade, não se justifica a determinação para a realização de diligência judicial adicional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. 1. A penhora de lucros e dividendos de sociedade empresária exige indícios concretos de que o sócio devedor efetivamente os perceba.
2. 2. A utilidade da medida executiva é requisito para a sua adoção, nos termos do interesse processual previsto no art. 17 do CPC.
3. 3. Não cabe impor ao juízo diligências inócuas que não apresentem potencial efetivo para satisfação do crédito.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 248, § 1o, 835, IX e X, 921, III e §§ 2o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: não há menção expressa a precedentes no voto.